Tribunal: STF
Processo: RE 1261808
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal.
    2. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF).
    3. Considerando que o crédito tributário foi constituído em 06/05/2012, a denúncia restou recebida em 08/01/2018 e a sentença penal condenatória foi publicada em 28/08/2018, não há falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    4. No delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie.
    5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.
    6. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário” (e-doc. 101).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o § 1º do art. 103 da Constituição da República. 
    Sustenta a ocorrência da prescrição retroativa pois os fatos teriam ocorrido “entre 07/2007 e 12/2008, em período anterior à alteração promovida pela Lei 12.234/2010”, pelo que argumenta: “na época dos fatos retratados na denúncia vigorava a regra disposta no § 2º, do artigo 110 do Código Penal, que previa que a prescrição poderia ter, como termo inicial, data anterior à do recebimento da denúncia” (fls. 6-7, e-doc. 114).
    Assinala que, “considerando que dentre os direitos e garantias fundamentais constitucionais está contemplado, de forma imperativa, que (...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...) é forçoso concluir que a regra estabelecida pela Lei 12.234/2010, que revogou o citado § 2º, do art. 110 do CP, não pode, in casu, ser aplicada ao Recorrente, como promoveu a decisão recorrida, sob pena de violação direta ao comando constitucional disposto no inciso XL, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 7, e-doc. 114).
    Salienta que o Tribunal de origem “permitiu a retroatividade da Lei Penal para prejudicar o Réu, uma vez que autorizou a aplicação de Lei que revogou a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa (período compreendido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia), com início de vigência posterior à ocorrência dos fatos” (fl. 8, e-doc. 114).
    Suscita a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, com o argumento de que “os fatos retratados na denúncia endereçada ao agente se registraram entre julho de 2007 a dezembro de 2008 e, no entanto, a Súmula Vinculante nº 24 do STF, somente foi aprovada em 02/12/2009, sendo publicada em 19-02-2010”, pelo que não poderia “produzir efeitos retroativos para atingir fatos ocorridos em 2007 e 2008” (fls. 9-11, e-doc. 114).
    Ressalta que “a regra constitucional é clara, objetiva e direta no sentido de que os efeitos da Súmula Vinculante somente vigoram a partir de sua publicação na imprensa oficial, bem como, sua edição depende de controvérsia atual” (fl. 12, e-doc. 114).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    3. Em 20.4.2020 os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação. A sua manifestação foi no sentido de que, “apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não houve demonstração das razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo” (fl. 3, e-doc. 124).
    Apontou a “natureza infraconstitucional da controvérsia, sendo inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 124).
    Afirmou que, “para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 124).
    5. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A decisão recorrida guarda conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir de então, a prescrição (HC n. 85.051/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 1º.7.2005).
    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 (“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”) a fatos ocorridos antes de sua edição sem a configuração de retroatividade in malam partem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.223.777-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF – APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO QUE APENAS REFLETE ENTENDIMENTO JÁ DOMINANTE NESTA CORTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.173.813-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5°, XL E LVII, DA CF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. II – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.053.709-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA IN MALAM PARTEM DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.048.540-AgR/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017). 
    Confiram-se também as decisões proferidas no ARE n. 1.033.784/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2017, e no ARE n. 1.027.293/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora